Tribunal: TJDFT
Processo: 0023187-25.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0023187-25.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE VELLOSO DE FARIA EMBARGADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE VELLOSO DE FARIA, contra acórdão de ID – 29392178. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29091550. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ROSSI RESIDENCIAL AS, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator